Tribunal: TJSP
Processo: 2081463-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – direito TRIBUTÁRIO – ICMS – CDA – PRETENSÃO À SUSPENSÃO Da exigibilidade DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE BENS MÓVEIS PARA a GARANTIA DO D. JUÍZO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – Pretensão RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – direito TRIBUTÁRIO – ICMS – CDA – PRETENSÃO À SUSPENSÃO Da exigibilidade DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE BENS MÓVEIS PARA a GARANTIA DO D. JUÍZO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – Pretensão RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Possibilitar-se-á a suspensão da exigibilidade do débito tributário, somente na hipótese do depósito integral, em espécie, do montante devido ao Ente Público (artigo 151, II, do CTN e Súmula no 112, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 3. A garantia apresentada pela parte autora (bens móveis) não é equiparável ao referido depósito do valor integral do crédito fiscal. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido. 8. Recurso de agravo interno, oferecido pela mesma parte litigante, prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2081463-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TRANSPEDROSA S/A., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso de agravo
de instrumento. Julgaram prejudicado o recurso de agravo interno. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25561
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2081463-32.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2081463-32.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Transpedrosa S.A.
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Liliane Keyko Hioki
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E
AGRAVO INTERNO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM DIREITO TRIBUTÁRIO ICMS CDA
PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO OFERECIMENTO DE BENS
MÓVEIS PARA A GARANTIA DO D. JUÍZO

ANTECIPAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIMENTO EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO
RECURSAL
AO
DEFERIMENTO
DA
REFERIDA
MEDIDA EXCEPCIONAL
IMPOSSIBILIDADE

AGRAVO
INTERNO

PREJUDICIALIDADE.
1.
Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não
preenchidos.
2.
Possibilitar-se-á
a
suspensão
da
exigibilidade do débito tributário, somente na hipótese do
depósito integral, em espécie, do montante devido ao Ente
Público (artigo 151, II, do CTN e Súmula no 112, da
jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 3. A
garantia apresentada pela parte autora (bens móveis) não é
equiparável ao referido depósito do valor integral do crédito
fiscal. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e,
inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Antecipação dos
efeitos da tutela provisória de urgência, indeferida em
Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida,
ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, desprovido. 8. Recurso de agravo interno,
oferecido pela mesma parte litigante, prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 412, integrada a fls. 417 que,
nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada pela pessoa
jurídica, Transpedrosa S. A., contra a Fazenda Pública do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
São Paulo, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de
urgência, tendente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do artigo 151, V, do CTN, mediante o oferecimento de bens
móveis para a garantia do D. Juízo.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) transmissão equivocada da GIA, em 12.11.19, quanto à realidade
fática tributária do período; b) emissão de GIA Substitutiva (21.1.19),
anteriormente ao pagamento do imposto (25.11.19); c) cobrança
indevida ante à inobservância, pela Fazenda Pública, da GIA
Substitutiva; d) oferecimento de garantia, representada por Seguro-
Fiança, permitindo a suspensão da exigibilidade do débito tributário; e)
iminência de dano patrimonial; f) aplicação da Lei Federal no 13.043/14
e dos artigos 835, § 2o e 838, § 1o, do CPC/15; g) indisponibilidade do
valor do débito; h) necessidade de suspensão do protesto da CDA, por
força do Decreto Estadual no 64.879/20; i) atribuição do efeito
suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito
suspensivo e encaminhado diretamente à Mesa para o julgamento,
porque ainda não citada a parte contrária.
Na
sequencia,
a
parte
agravada
apresentou
contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Por fim, sobreveio a apresentação do recurso de
agravo interno, contra o indeferimento do efeito suspensivo.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto. Outrossim, considerar-se-á prejudicado, por via de
consequência, o recurso de agravo interno.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) reconhecimento da nulidade da CDA no
1.273.769.173 e a sustação do respectivo protesto, tendo em vista a
ausência de intimação da parte autora; b) suspensão do protesto da
referida CDA, ante a vigência do Decreto Estadual no 64.879/20.
A pretensão recursal consiste na antecipação dos
efeitos da tutela provisória de urgência, tendente à suspensão da
exigibilidade do débito tributário, nos termos do artigo 151, V, do CTN,
mediante a observância da garantia oferecida.
A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar
ou antecipada, e de evidência, está subordinada à presença dos requisitos
previstos, respectivamente, nos artigos 300, 305 e 311 do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Além disso, como é cediço, em ação de
conhecimento, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é medida
excepcional que somente deve ser concedida quando o perigo for
iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o
seu desfecho com a sentença.
Ademais, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida excepcional está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo
a está instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a
decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de
ilegalidade.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante. Isso porque, não há demonstração do preenchimento das
exigências do artigo 300 do CPC/15.
Inicialmente, a hipótese não é de oferecimento da
caução, para a garantia antecipada do D. Juízo da execução fiscal. Ao
contrário, a pretensão está relacionada à suspensão do crédito tributário,
em ação de procedimento comum, cujo objeto é o reconhecimento da
nulidade da CDA, representando o débito tributário da parte autora,
decorrente do ICMS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Pois
bem.
Possibilitar-se-á
a
suspensão
da
exigibilidade do crédito de natureza tributária, na hipótese do depósito
integral, em espécie, do montante devido ao Ente Público, nos termos do
disposto no artigo 151, inciso II, do CTN. Confira-se:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário:
I - moratória;
II - depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de
segurança;
V - a concessão de medida liminar ou tutela
antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI - o parcelamento.”
E mais. A jurisprudência é no sentido de que,
somente, o depósito integral, em pecúnia, tem o condão de suspender a
exigibilidade do referido crédito. Tal depósito não é equiparável à
garantia apresentada (bens móveis; veículos automotores). Tampouco à
carta fiança bancária ou seguro garantia.
Aliás, a Súmula no 112, da jurisprudência dominante
e reiterada do C. STJ, dispõe, igualmente, o seguinte: “O depósito
somente suspende e exigibilidade do crédito tributário se for integral e
em dinheiro.”
Como se vê, a previsão contida no referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
dispositivo legal é taxativa, não sobrevindo nenhuma outra hipótese de
garantia para a mesma finalidade.
Daí porque, é inviável o acolhimento da pretendida
garantia para a suspensão da exigibilidade. Isso porque, a oferta em
questão (bens móveis; veículos automotores), também não guarda
nenhuma correspondência com as hipóteses acima mencionadas (carta
fiança bancária; seguro garantia).
De outra parte, a necessidade de dilação probatória
não autoriza, inclusive, o reconhecimento, de plano, da probabilidade do
direito ora reclamado.
Outrossim, é certo que a Procuradoria Geral do
Estado, em razão da Pandemia (COVID-19), está autorizada a suspender,
por 90 dias, os atos de protesto dos créditos tributários inscritos na
dívida ativa, nos termos do Decreto Estadual no 64.879, de 20.3.2.020.
Porém, a realidade dos autos indica que a CDA em questão foi
encaminhada anteriormente, ou seja, em 3.3.2.020, ao Tabelião de
Protesto (fls. 18, dos autos originários).
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E.
Tribunal de Justiça, a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
“(...) 3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário (que implica óbice à prática de
quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente
prevista no art. 15 do CTN, sendo certo que a
prestação de caução, mediante oferecimento de
fiança bancária, ainda que no montante integral do
valor devido, não ostenta o efeito de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, mas penas de
garantir o débito exequendo, em equiparação à
antecipação à penhora, com o escopo precípuo de
viabilizar expedição de Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa e a oposição de embargos.(Precedentes:
AgRg no REsp 15794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS,EGUNDA TURMA, julgado em 16/03201,
DJe 24/03201; AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 16/04209, DJe 06/5209; AgRg no REsp
1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBEL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/209,
DJe 25/03209; REsp 870.56/RS, Rel. Ministra
DENISE ARUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/208, DJe 1/0209; MC 12.431/RS, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 27/03207, DJ 12/04207; AgRg no Ag
853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/1207, DJ 29/1207
;REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/0207, DJ
31/0207; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORNHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24/10206, DJ 05/1206 AgRg no REsp 841.934/RS,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/9206, DJ05/10206.”
(STJ;
Recurso
Especial
no
1.156.668;
DF
(2009/0175394-1); Rel. o Min. Luiz Fux, 1a Seção; j.
24.11.10; destaques acrescidos)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
DE
DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR
SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INVIABILIDADE.
SISTEMA BACEN JUD. LEI 11.382/2006. DECISÃO
POSTERIOR. APLICABILIDADE.
1. O STJ possui entendimento no sentido de que o
seguro garantia judicial, assim como a fiança
bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro
para fins de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151 do CTN.
(...)
4. Orientação reafirmada pela Corte Especial do STJ
no julgamento do REsp. 1.112.943/MA, em 15.9.2010,
sob o rito do art. 543-C do CPC.
5. Embargos de Declaração acolhidos sem efeito
modificativo.”
(STJ; EDcl no AgRg no REsp 1274750/SP; Rel. o
Min.
Herman
Benjamin;
j.
5.6.12;
destaques
acrescidos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito
ordinário
voltada
à
anulação
de
lançamento
tributário. Pedido de tutela antecipada deferido para
autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, ante o oferecimento de seguro garantia.
Inadmissibilidade. O seguro garantia judicial, assim
como a fiança bancária, não se equiparam ao
depósito em dinheiro para fins de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade
do art. 151 do CTN e o teor da Súmula/STJ n. 112
STJ, precedentes. Sem embargo, conquanto não tenha
força para suspender a exigibilidade do crédito
tributário, nem tampouco para impedir o ajuizamento
da respectiva execução fiscal, o seguro em questão
presta-se ao menos a garantir o débito que constitui
objeto do lançamento, em equiparação ou antecipação
à penhora, com a específica finalidade de viabilizar a
expedição de Certidão Positiva com Efeitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Negativa,
sendo
esta
uma
das
providências
reclamadas pela agravada em sede de tutela
antecipada. Recurso provido em parte.”
(TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
no
2023301-20.2015.8.26.0000; Rel. o Des. Paulo Dimas
Mascaretti; E. 8a Câmara de Direito Público; j.
25.3.15)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que deferiu
o pedido para suspender a exigibilidade do crédito
diante da apresentação de Seguro Garantia Seguro
que não se enquadra em nenhuma das causas
autorizadoras de suspensão dispostas no art. 151 do
Código Tributário Nacional Decisão reformada
Recurso provido.” (Agravo de instrumento no
3001024-85.2018; E. 9a Câmara de Direito Público;
Rel. o Des. Moreira Carvalho; Julgado em 11.5.18;
v.u.; destaques acrescidos)
Portanto, o indeferimento da antecipação dos efeitos
da tutela provisória de urgência era mesmo de absoluto rigor, não
comportando nenhuma alteração, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Outrossim, JULGA-SE PREJUDICADO, por
via de consequência, o recurso de agravo interno, oferecido pela mesma
parte litigante.
FRANCISCO BIANCO
Relator